Tribunal: TJDFT
Processo: 0007155-51.2015.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. VEÍCULO COM PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO. RECUSA A FORNECER AS CHAVES DO VEÍCULO PARA QUE SER GUINCHADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PROVA. DECOTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Desobediência a ordem de parada emitida pela autoridade de trânsito, por seus agentes ou outros agentes públicos no exercício de atividades relacionadas ao trânsito não configura o tipo do art. 330 do CPB, porquanto prevista sanção administrativa específica no art. 195 do CTB. Precedentes do STJ e da Corte.
2. Estando o apelante conduzindo veículo em via pública com pendências administrativas (IPVA e multas não pagos), abordado por agentes do DER/DF, os quais lhe solicitaram as chaves do automóvel para que fosse guinchado ao depósito do Detran/DF, protocolo adotado em hipótese em que tais, a recusa em entregá-las configura o crime de desobediência.
3. A circunstância judicial culpabilidade traduz o grau de reprovabilidade que recai sobre o fato e seu autor, demandando dado distinto e comprovado que justifique seja sobrelevado. Não tendo os fundamentos expendidos sido comprovados nos autos ou se confundido com o próprio tipo penal, impõe-se o decote de sua valoração negativa.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.